Tribunal: TJMT
Processo: 0003954-93.2019.8.11.0038
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003954-93.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICENTE VITORINO DE FREITAS - CPF: 012.202.318-86 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA ROSALI DAS NEVES - CPF: 730.007.011-68 (VÍTIMA), EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (ASSISTENTE), ANDERSON DE CAMPOS - CPF: 019.203.361-17 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003954-93.2019.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VICENTE VITORINO DE FREITAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM AMBOS OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – AGRESSÕES RECÍPROCAS – PROVA JUDICIALIZADA FRACA – VÍTIMA E RÉU NÃO OUVIDOS EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003954-93.2019.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VICENTE VITORINO DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ministério Público
, contra decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu Vicente Vitorino de Freitas, acusado pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, no âmbito da violência doméstica.

Em suas razões, requer o
Parquet
a condenação do réu nos termos da exordial, ao argumento de que existem provas suficientes para embasar o édito condenatório.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada;
a sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003954-93.2019.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia se encontra vazada nestes termos
:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de setembro de 2019, por volta das 13h00min, nas dependências da residência particular, sediada na Rua Arthur Bernardes, bairro São Sebastião, cidade de Araputanga/MT, VICENTE TORINO FREITAS, no âmbito doméstico e familiar, ofendeu intencionalmente a integridade corporal e a saúde da sua companheira/ofendida ANA ROSALI DAS NEVES, causando-lhe, pois, as lesões corporais de natureza leve, conforme indicado no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 34/37.

Consta, ainda, que, na mesma data, local e circunstâncias supracitadas, o denunciado ameaçou, por palavras, a vítima ANA ROSALI DAS NEVES de lhe causar o mal injusto e grave abaixo narrado, conforme boletim de ocorrência e termo de representação de fls. 10, de modo a configurar violência contra a mulher na forma da lei específica.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão por motivos de somenos importância.

Apurou-se que, no curso do entrevero verbal, o acusado ameaçou a ofendida de morte, afirmando que “eu te mato, eu te tasco essa faca em você” (sic). Na sequência, o denunciado simplesmente passou a agredir fisicamente a ofendida, pelo que lhe desferiu um tapa e socos no rosto, bem como lhe desferiu uma facada no braço.”

Na delegacia, o policial militar
EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO
assim relatou a ocorrência:

“QUE hoje aproximadamente às 13h00min a GUPM foi informada via 190 que estava acontecendo
uma briga entre um casal, em uma residência localizada na Rua Arthur Bernardes, Centro, e que os dois envolvidos estavam com ferimentos
;

QUE de imediato se deslocaram até o local indicado e lá encontraram a pessoa de
VICENTE VITORINO DE FREITAS com um corte no rosto
e a sua companheira, Sra. ANA ROSALI DAS NEVES não estava mais no local; QUE diante disso encaminharam o Sr. VICENTE até o hospital para receber atendimento médico; QUE enquanto estavam no hospital receberam uma ligação de uma pessoa que se identificou como "PASTOR JUAREZ" o qual solicitava uma ambulância, pois havia uma mulher perto da casa dele com um corte, aparentemente profundo, no braço esquerdo;
QUE a Sra. ANA ROSALI também foi socorrida
e encaminhada para atendimento médico no Hospital Geral e Maternidade
; QUE em conversa com a Sra. ANA ROSALI, ela disse que desferiu um golpe de faca em seu companheiro VICENTE pois queria se defender, tendo em vista que ele a havia agredido
; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão a VICENTE e os dois envolvidos foram encaminhados para a CIA PM e após a confecção do Boletim de Ocorrência para essa Delegacia de Polícia; QUE o suspeito não possui lesões corporais decorrentes da prisão, apenas as lesões oriundas da briga com sua companheira;
QUE esclarece que na residência do casal haviam marcas de sangue, mas não lograram êxito em localizar a faca
.”

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar
ANDERSON DE CAMPOS
, que também atuou no flagrante.

A vítima,
ANA ROSALI DAS NEVES
, narrou o ocorrido nos seguintes termos:

“QUE convive em união estável com o agressor VICENTE VITORINO DE FREITAS pelo período de aproximadamente 01 ano e 2 meses e não possuem filhos em comum; QUE relata que o VICENTE bebe pinga todos os dias e como ele oferece a declarante acaba bebendo também; QUE todas as vezes que ele bebe fica diferente, fica agressivo e bravo parecendo que tem "um trem" que faz ele ficar bravo, e que isso ocorre principalmente nas segundas, quartas e sextas-feiras; QUE o VICENTE já agrediu várias vezes e ele inclusive já foi preso, e que ele também profere xingamentos contra ela e direto a ameaça dizendo que vai matá-la enforcada na cama; QUE hoje de manhã a declarante ia sair pra andar na rua sozinha, mas o VICENTE quis ir junto, mesmo sem ter sido convidado; QUE eles estavam andando na rua e a declarante foi andando na frente ele continuou andando atrás dela; QUE a declarante parou na rua para conversar com uma conhecida e o VICENTE passou por ela e foi embora para casa; QUE quando ela chegou em casa ele já estava lá e tinha trancado o portão, deixando-a para fora; QUE a declarante o chamou para que abrisse o portão, e ele apareceu lá fora bravo já com uma faca na mão, pois estava cortando algumas coisas dentro de casa; QUE o VICENTE abriu o portão para ela entrar e quando ela entrou perguntou a ele o motivo pelo qual estava bravo e ele disse "que ela não tinha nada a ver com a vida dele" e ele continuou falando bravo com ela, e a ameaçou dizendo “eu te mato, eu te taco essa faca em você”; QUE ele ficava indo com a faca contra ela, ele desviava, ele deu um tapa e murros em seu rosto e depois lhe desferiu uma facada em seu braço;
QUE quando a declarante percebeu seu braço já estava sangrando; QUE a todo momento a declarante tentou se defender dele e pedia para ele parar; QUE mesmo depois de ter ferido o seu braço o VICENTE disse que ia "tocar" a faca no rosto dela, e foi contra ela mais uma vez, momento em que ela foi pra cima dele, conseguiu tomar a faca e conseguiu acertá-lo; QUE esclarece que apenas deu uma facada no VICENTE para se defender, pois ele queria continuar a acertá-la e poderia até matá-la
; QUE o VICENTE só parou de brigar com ela depois que ela o acertou com a faca; QUE a declarante não sabe quem foi que acionou a Polícia, mas que pouco tempo depois da briga chegou a Polícia e em seguida a ambulância; QUE na residência estavam só os dois e que ninguém presenciou os fatos contra ele; QUE a declarante afirma que hoje ele não proferiu xingamentos contra ela e
que ele apenas a ameaçou de morte
e ficou falando bravo; QUE deseja representar criminalmente contra ele; QUE deseja se separar do VICENTE e que ainda hoje vai lá tirar suas coisas da casa e vai para a casa do filho (mora na Vila do Sr. Osmar, perto da Vila da Arlinda); QUE já conversou com o filho do VICENTE e está tudo certo para retirar as coisas dela da casa; QUE deseja as medidas protetivas de urgência em desfavor de VICENTE.”

Em seu interrogatório policial, o réu disse:

“QUE convive em união estável com a ANA ROSALI há aproximadamente 09 meses e não possuem filhos em comum; QUE o relacionamento do casal não é bom, pois brigam muito e brigam até com a faca; QUE o interrogando afirma que bebe apenas algumas vezes e que não é viciado, mas que a ANA ROSALI bebe praticamente todos os dias e sempre fica brava demais, fica agressiva e briga com o interrogando, e o agride fisicamente; QUE o interrogando estava fazendo almoço e a
ANA ROSALI chegou da rua brava e começou a brigar com ele, e o interrogando saiu correndo e ela foi atrás dele com uma faca e o cortou na boca e no braço; QUE nega ter deferido facadas contra a ANA ROSALI e que ela se cortou quando o interrogando estava cortando cebola e ela partiu pra cima dele com outra faca e então ela se furou com a faca que estava na mão dela, e foi nesse momento que o interrogando correu e ela foi atrás dele e o cortou;
QUE o interrogando nega ter proferido qualquer ameaça contra ela; QUE o interrogando afirma que eles não se separam pois a ANA ROSALI não quer sair da casa dele; QUE no momento da briga estavam apenas ele e a ANA ROSALI em casa e não sabe quem foi que acionou a Polícia; QUE a ANA ROSALI ficou em casa e ele saiu para ir até a Polícia, mas os Policiais o encontraram no caminho; QUE o interrogando afirma que foi encaminhado para o Hospital para atendimento médico.”

Na instrução criminal, foram ouvidas somente as testemunhas policiais.

Embora intimados, vítima e réu não compareceram à audiência de instrução e julgamento, sendo homologada a desistência da oitiva da ofendida e decretada a revelia do réu.

Em juízo, o
PM ANDERSON DE CAMPOS
relatou o seguinte:

“Ministério Público: [Síntese dos fatos] Você lembra desse caso?

Testemunha: Sim.

Ministério Público: Pode narrar o que aconteceu?

Testemunha: A gente recebeu uma denúncia que um casal tinha brigado [...]
encontramos o senhor com um corte
[...] perguntamos pra ele e ele disse que a esposa [...]. Diante da situação, encaminhamos ele para o Hospital de Araputanga [...] e logo em seguida [...] a informação que a esposa dele [...] a ambulância estava nesse endereço [...]
ela estava com uma lesão
, a gente perguntou,
ela disse que teria sido o esposo dela
[...]. Em seguida, apresentamos os dois na delegacia.

Ministério Público: O senhor lembra como que era o estado físico e emocional dela? O senhor chegou a ver fisicamente algum hematoma, algum vermelhidão em alguma parte do corpo dela?

Testemunha:
Eu lembro só que o braço dela tava machucado,
mas hematomas no corpo assim eu não me recordo.

Ministério Público: O senhor lembra dela ter narrado que ele teria ameaçado ela, dizendo que “eu te mato, eu taco essa faca em você”? Você lembra disso?

Testemunha:
Da ameaça eu não me recordo
. [...]”

Em seu relato, o PM
EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO
aduziu:

“Ministério Público: [Síntese dos fatos] O senhor lembra dessa situação?

Testemunha: Sim, senhor, já faz algum tempinho, mas a lembrança que eu tenho da situação é que fomos acionados lá por populares, né, e porém, só foi encontrado o senhor que foi prestado atendimento,
ele possuía um corte na face
, salvo engano, na região dos lábios,
um corte de grande profundidade
, foi atendido. Posteriormente, nós fomos acionados por um outro popular, informando da senhora, isso seria a outra parte. Deslocando lá,
ela foi atendida e levada pela ambulância, com ferimento no braço
se não me falha a memória. Segundo a versão dela, ela teria se defendido dele, né? E que teria desferido o golpe nele e foi recíproco, né?

Ministério Público: O senhor lembra se aonde era esse machucado, onde o senhor viu essa agressão nela? Onde estava machucado se era no braço, na perna e no pescoço?

Testemunha: Se não me falha a memória no braço e ele nos lábios.

Ministério Público: O senhor lembra se ela narrou que ele teria ameaçado ela com os seguintes dizeres: “eu te mato, eu te taco essa faca em você”? Você lembra disso?

Testemunha: Olha, exatamente as palavras eu não consigo lembrar [...], eu não lembro detalhadamente o que ela disse, pra ser bem honesto.

Ministério Público: Mas você lembra se ela narrou pro senhor se teve alguma ameaça?

Testemunha: Sim, ambos narraram, né, um tentando se defender de um possível flagrante [...]
ambos trocaram ameaças.

[...]

Defesa: [...] Quando você fala que ele tinha um ferimento no lábio, era ferimento de quê? De faca?

Testemunha: Isso, era um corte de faca, um corte profundo, bem profundo mesmo.

Defesa: Então ela cortou ele de faca?

Testemunha: Sim, ela mesmo disse.

Defesa: E o braço dela, lembra assim se era um corte [...] se era um corte grave?

Testemunha: Doutora, eu não posso dizer pra não correr o risco de cometer uma falha, porque de fato eu não lembro [...].

Defesa: Mas quando você chegou lá, os dois estavam no mesmo local ou ele já tinha saído [...]?

Testemunha: Não, senhora. Quando chegamos no local, ela não estava, aí depois o pastor Juarez, que foi próximo a casa dela [...] e informou que ela estava lá bem ferida, a ambulância já estava no local, aí quando chegamos no local, nós constatamos que fazia parte
porque nós já conhecia o casal, né.

Defesa: Então era costumeiro eles brigarem?

Testemunha: É, sim senhora. [...] Mas eles são bem conhecidos...”

Irresignado, o Ministério Público Estadual busca a condenação do recorrido pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça.

Embora seja inconteste a materialidade, a qual está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudos periciais e os respectivos mapas topográficos – que atestaram lesão corporal tanto no réu quanto na vítima –, remanescem dúvidas no que se refere à autoria imputada a VICENTE.

Perquirindo as versões extrajudiciais, não há como definir qual o relato fiel do ocorrido.

Não obstante a palavra da vítima, no contexto da violência doméstica, merecer credibilidade e normalmente sobrepor às desculpas do réu, no presente caso não restou satisfatoriamente demonstrada a autoria delitiva, notadamente quanto ao crime de lesão corporal, não sabendo sequer quem deu início às agressões físicas.

Contra as alegações de ANA ROSALI há provas mostrando que o réu também foi agredido, como indica o relato do PM EUDES, que afirmou que VICENTE “
possuía um corte na face, salvo engano, na região dos lábios, um corte de grande profundidade”.

Se um lado a vítima afirma que foi agredida por tapas e socos pelo réu, que foi lesionada por ele com uma faca – “
quando a declarante percebeu seu braço já estava sangrando”
, tentando se defender dele, por outro, o réu assevera que foi ela quem
“partiu pra cima dele com outra faca e então ela se furou com a faca que estava na mão dela”
.

Também é importante registrar que as constantes brigas do casal – como disse o policial militar, que eles são conhecidos pela polícia – põem em dúvidas a versão dela sobre os crimes.

Em assim sendo, é sabido que umas das maiores conquistas do processo penal democrático é a garantia de ser “julgado com base na prova”, isto é, com base nos elementos concretos produzidos na seara judicial, à luz do contraditório, ampla defesa e demais garantias constitucionais processuais.
[1]

Nesse ponto,
a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a
prova
produzida apresentar grau de
segurança e confiabilidade
de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso.

Portanto, havendo insegurança nos elementos probatórios, deve ser adotada a medida mais benéfica ao acusado, em prestígio ao adágio
in dubio pro reo
.

“ [...] Persistindo indissolúveis dúvidas acerca da prática de infrações penais, à conta da fragilidade do plexo probante, impositiva se faz a absolvição
” (N.U 0000590-98.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“
[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitiva”. [...]
(TJ/MT, Ap 51800/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial e mantenho a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
https://www.conjur.com.br/2015-mar-27/limite-penal-depoimentos-prestados-delegacia-nao-podem-usados-juizo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022